Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. MONTADORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA.
1. Prevalece a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de concessão, o qual abarca o contrato acessório de venda direta de veículos a corpo diplomático e consular, mormente quando a parte agravante não consegue comprovar a existência de contrato independente de representação comercial.
2. O juízo de Brasília é incompetente para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste litígio, uma vez que o distrato estabelecido entre as partes contempla o pagamento das comissões pelas vendas realizadas em nome da montadora ao corpo diplomático e consular, até o fim do período de encerramento das atividades da concessionária agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.